Tribunal: TJES
Processo: 5003943-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO SALLAS LINHARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo em execução penal, no qual se discutia o indeferimento de pedido de concessão de saída temporária em razão da prática recente de duas faltas graves. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de reiteração de faltas disciplinares há mais de três anos, à alegada desproporcionalidade da aplicação do art. 123, III, da LEP, à falta de fundamentação concreta sobre comportamento inadequado e à suposta violação aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP, quanto aos argumentos apresentados pelo embargante, que visam rediscutir a negativa do benefício de saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia adequadamente as matérias suscitadas, especialmente ao afirmar que a prática recente de faltas graves evidencia comportamento inadequado e justifica o indeferimento da saída temporária, nos termos do art. 123, III, da LEP.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a apresentar fundamentação suficiente para embasar a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos jurídicos já analisados, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

6. O prequestionamento não exige a interposição de embargos de declaração quando a matéria já foi expressamente apreciada no acórdão recorrido, conforme entendimento das Súmulas nº 211 do STJ e nºs 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; 2. A prática de faltas graves pode macular o requisito subjetivo para concessão de saída temporária, independentemente da contagem do lapso temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; LEP, art. 123, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJE 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003943-67.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARCELO SALLAS LINHARES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELO SALLAS LINHARES

contra o v. acórdão de id 13386704, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo em execução penal.

Em suas razões de id 13721397, sustenta o recorrente que o v. acórdão padece do vício de omissão, uma vez que não se manifestou acerca
(i)
da
“(...) inexistência de reiteração de faltas disciplinares há mais de 3 (três) anos”
;
(ii)
da aplicação desproporcional do art. 123, III, da Lei de Execução Penal;
(iii)
da
“Ausência de fundamentação concreta e atual sobre a existência de comportamento inadequado”;
e
(iv)
da violação aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humano e do devido processo legal.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13889228, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de erro material, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, concluiu que o fato de o apenado possuir duas faltas graves recentes evidencia um comportamento inadequado com os objetivos da pena, o que justifica o indeferimento do pedido de concessão de saída temporária. Senão vejamos:

“Conforme dispõe
o art. 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam
: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e
(iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste viés, não basta que o agente esteja em cumprimento de pena no regime semiaberto e alcance o lapso temporal necessário à concessão do benefício.
Deve ser também atendido o requisito subjetivo, consistente no seu bom comportamento.

Ainda, pontuo que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores,
a prática de falta grave
não interrompe a contagem do requisito temporal para a obtenção das saídas temporárias, mas
pode macular o requisito subjetivo, indicando a ausência de comportamento adequado do apenado.

Aliás, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, bem como não se aplica o parágrafo sétima do art. 112 da LEP, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena.

(...)

Na hipótese, a Magistrada de primeiro grau fundamentou que o apenado “(...) possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo duas práticas de faltas graves durante o cumprimento de pena em regime fechado”.

E,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que o recorrente possui duas homologações de faltas graves, registradas em 30/06/2023.

Destarte, entendo que
resta incontroverso o não preenchimento do requisito previsto no art. 123, III, da LEP, de modo que a saída extramuros se afigura incompatível com os objetivos da pena, que serviu, em oportunidades pretéritas, de estímulo para eventual evasão.

(...)

Assim, reputo que, por ora,
o agravante não faz jus à concessão da saída temporária pretendida, impondo-se a permanência no regime semiaberto em que se encontra, para que sejam reunidos elementos indicativos de autodisciplina e comprometimento com as regras de usufruto da benesse.
”

Assim, observa-se que esta Eg. Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em omissão no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.